Tribunal: TJSP
Processo: 1009190-05.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC – Inadmissibilidade – Distinção entre prova documental e prova documentada – Não caracterizada a hipótese prevista no artigo 727 do CPC – Evidenciada inadequação da via eleita – Possibilidade do

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC – Inadmissibilidade – Distinção entre prova documental e prova documentada – Não caracterizada a hipótese prevista no artigo 727 do CPC – Evidenciada inadequação da via eleita – Possibilidade do processamento da demanda como "ação autônoma de exibição" – Não comprovado o envio de prévia notificação – Ausência de recolhimento do custo do serviço – Inexistência de pretensão resistida – Falta de interesse processual caracterizada – Adoção da tese contida no REsp no 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC – Extinção do feito mantida, sob outro fundamento – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009190-05.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JUVENI MARIA
BAPTISTA
CHAGAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009190-05.2019.8.26.0066 -Voto no 39294
2
VOTO 39294
APELAÇÃO No 1009190-05.2019.8.26.0066
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DOUGLAS BORGES DA SILVA
APELANTE
: JUVENI MARIA BAPTISTA CHAGAS
APELADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO
PADRONIZADO
COMARCA
: BARRETOS
RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência”
Insurgência contra a r.
sentença que julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485,
inciso I, do CPC Inadmissibilidade Distinção entre prova
documental e prova documentada
Não caracterizada a
hipótese prevista no artigo 727 do CPC
Evidenciada
inadequação da via eleita Possibilidade do processamento da
demanda como “ação autônoma de exibição”
Não
comprovado o envio de prévia notificação
Ausência de
recolhimento do custo do serviço Inexistência de pretensão
resistida
Falta de interesse processual caracterizada

Adoção da tese contida no REsp no 1.349.453/MS, submetido
ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC

Extinção do feito mantida, sob outro fundamento Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009190-05.2019.8.26.0066 -Voto no 39294
3
1) Cuida-se de “ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência” (fls. 1/5) julgada extinta, sem julgamento do mérito, com fulcro
no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, pela r. sentença de fls. 23/26,
cujo relatório se adota.
A apelação é de JUVENI MARIA BAPTISTA CHAGAS (fls.
30/36).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma porque a apelante tem o
direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor de obter o documento
pretendido.
Afirma que notificou o apelado extrajudicialmente via carta com
aviso de recebimento conforme se observa em fls. 17/18 e 20/21.
Aduz que “é incontroverso nos autos que a apelante cumpriu
os requisitos exigidos no REsp 1.349.453/MS, fato ignorado na r. sentença, assim
não poderia o feito ser extinto sem reconhecimento de mérito”.
Sustenta que “inequívoco que devidamente notificado o
Apelado para fornecer o contrato que deu origem ao débito deixou de atender ao
pedido da Apelante, fazendo com que a mesma buscasse a tutela jurisdicional do
Estado-Juiz para dirimir a questão, que é protegida pelas normas do direito do
consumidor que é ordem pública” (sic).
A recorrente juntou julgados em abono de sua tese em fls.
37/53.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 156/161), na
qual requer o prequestionamento da matéria aventada e o que o recurso seja
improvido.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 262/263). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 264.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo uma vez
que a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 23/26).
É o relatório.
2) Com efeito, no caso vertente, independentemente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009190-05.2019.8.26.0066 -Voto no 39294
4
“nomen iuris” que seja atribuído à ação, o que realmente pretende a recorrente é
a exibição dos documentos que ensejaram a negativação de seu nome, conforme
documento de fls. 19.
Assim, apesar de evidenciada a inadequação da via eleita, é
possível o processamento da presente demanda, na forma de ação autônoma de
exibição de documentos, que não se confunde com o procedimento de produção
antecipada de provas, tampouco com a interpelação judicial, prevista no artigo
727 do CPC.
Isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe a cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se
confunde, observada a distinção entre prova documentada e prova documental,
tendo em vista que no procedimento de produção antecipada de provas, a autora
busca realizar a produção de determinada prova, até então inexistente, sendo
que na ação autônoma de exibição, se busca apenas a apresentação de uma
prova que já existe.
Dessa forma, considerando que a pretensão da recorrente
consiste na exibição de documentos, que certamente já existem e estão na posse
do apelado, a presente demanda poderia ser processada como ação autônoma
de exibição, na forma do artigo 396 do CPC, observadas as regras do artigo 397,
do mesmo Diploma Legal.
Entretanto, apesar da evidenciada inadequação da via eleita,
no que se refere ao interesse processual para a propositura da antiga “ação
cautelar de exibição de documentos”, ou atual ação autônoma de exibição, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.349.453/MS
(Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 02/02/2015), submetido ao procedimento do
art. 1.036 e seguintes do CPC, fixou a seguinte tese:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009190-05.2019.8.26.0066 -Voto no 39294
5
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir
a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre
as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido”.
No caso em comento, não restou comprovado o cumprimento
de todos os requisitos fixados na decisão supramencionada, eis que, apesar da
comprovada existência de relação jurídica entre as partes, a apelante não
comprovou o eventual envio de prévio requerimento administrativo válido antes
do ajuizamento da ação.
Isso porque, a apelante não comprovou que junto ao seu
requerimento foi enviada procuração outorgando poderes específicos para a
entrega de documentos sigilosos da requerente a terceiros, uma vez que o
endereço indicado para resposta no AR não é o endereço residencial da autora.
Além disso, a cópia da correspondência enviada não conta com assinatura do
requerente ou eventual procurador.
Dessa forma, considerando que o requerimento de fls. 20/21
não pode ser considerado válido para o fim almejado, resta concluir que a
apelante não comprovou que antes do ajuizamento da demanda, tenha solicitado
ao apelado a exibição dos documentos indicados na inicial, tampouco que o
apelado tenha se recusado a exibi-los.
Outrossim, a apelante não comprovou que efetuou o prévio
recolhimento do custo do serviço para a emissão da segunda via dos documentos
solicitados, previsto no artigo 5o, inciso XVII, da Resolução no 3.919/2010 do
CMN, sendo que as informações sobre seu valor e forma de pagamento são
disponibilizadas em qualquer central de atendimento do banco apelado.
Assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito, se
faz necessária, por ser a apelante carecedora da ação, por evidente falta de
interesse processual nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009190-05.2019.8.26.0066 -Voto no 39294
6
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Medida Cautelar Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC
artigo 396) Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa Exibição
de documento Impossibilidade Ausência de previsão legal Hipótese não
abrangida pelo artigo 381 do CPC Exibição de documentos que se assemelha a
cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde
Distinção entre prova documentada e prova documental - Carência da ação por
ausência de interesse - Extinção do processo
CPC artigo 485, VI). Ação
exibitória Natureza autônoma da pretensão Exibição de documento ou coisa
Possibilidade
CPC artigo 397
Tutela específica. Transmutação da lide

Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória
autônoma
Possibilidade - Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação

Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de
documentos Ausência de violação de direito - Exercício pelo Juiz dos poderes
da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e
controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos
267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) Exibição de documentos Ausência de
comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo
razoável
Documento solicitado para ser entregue a endereço eletrônico de
terceiro Necessidade de procuração específica Ausência de comprovação de
que a procuração com poderes especiais tenha acompanhado o requerimento
encaminhado ao réu
Recurso repetitivo
Artigo 1036 do CPC
Falta de
interesse de agir configurada Extinção da ação Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido, na
parte conhecida”. (AP 1043455-28.2019.8.26.0100; Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
22/10/2019).
“APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas

Exibição de documentos contratuais Sentença de extinção sem julgamento do
mérito Recurso do autor. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Falta de interesse
processual Pretensão cautelar de natureza satisfativa não replicada no atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009190-05.2019.8.26.0066 -Voto no 39294
7
regramento, o que acarreta sua impossibilidade por ausente previsão legal Falta
de necessidade a caracterizar o interesse processual, inexistindo comprovação
da recusa do réu em fornecer os documentos administrativamente, com
recolhimento da referente taxa e conferido prazo razoável para o cumprimento da
solicitação Requisitos indicados em julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
(REsp 1349453/MS)
Desnecessidade concreta da atividade jurisdicional.
Recurso não provido”. (Apelação Cível no 1021592-71.2019.8.26.0405; Relator
(a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
11/02/2020)
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da lavra
do eminente magistrado, Doutor DOUGLAS BORGES DA SILVA, para manter a
extinção da demanda, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, ante a
evidente carência da ação, pela ausência de interesse processual da apelante.
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários advocatícios
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação
nesse sentido na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento a recurso.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator